Tribunal: TJBA
Processo: 8015206-22.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015206-22.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: JOSE MASCARENHAS BORGES

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). FALHA NO DEVER DO FORNECEDOR EM PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS AO CONSUMIDOR. PARTE HIPERVULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 6º, INCISO III E IV DO CDC. OCORRÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. VICIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

A relação aqui tratada se caracteriza como de consumo, estando vinculada, pois, ao Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.070/90.

Aparte Ré/Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ciência da parte autora acerca do tipo de contrato e suas condições, visto não há nos autos comprovação da clareza nas informações acerca da utilização do cartão de crédito consignado, sobretudo no tocante a forma de composição e evolução do débito.

Na espécie em questão, se visualiza falhas na prestação de serviço, por falta de informação clara sobre o tipo de contrato, ocasionando vício de consentimento e lesão ao consumidor.

Malgrado se reconheça que a parte Autora teria sido induzida a erro, o que torna anulável o negócio jurídico por erro substancial, não se pode perder de vista que a parte autora foi beneficiada com os “saques”, o que não é negado pelo autor, devendo, por este motivo, haver a readequação do negócio jurídico, com corretamente realizou a sentença vergastada, convertendo o contrato de “saque” por meio cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para contratos de empréstimos consignados simples, com incidência da taxa média de juros remuneratórios de mercado para operações de empréstimo consignado, nos termos da tabela do Banco Central relativa ao período do contrato celebrado entre as partes, e restituição dos eventuais valores indevidamente cobrados na forma simples, apurados em liquidação.

A nítida falha na prestação de serviço do Réu/Apelante trouxe consequências lesivas que merecem ser minimizadas através do pagamento da respectiva indenização, pois denotam prejuízos na esfera patrimonial e moral que exorbitam o mero aborrecimento diário.

Do quadro delineado, verifica-se como adequado o arbitramento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8015206-22.2021.8.05.0080
,
da Comarca de Feira de Santana/Bahia em que figuram como
Apelante
–

BANCO MASTER S/A
,
e como
Apelado(a) -
MARIANA NASCIMENTO FERNANDES

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7